Tribunal: STF
Processo: ARE 1547107
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Manoel Domingos Damacena Lima e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA. ANIMAL SOLTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NEXO CAUSAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. É indiscutível o dever do Estado de zelar pela segurança e conservação das vias públicas. Contudo no caso dos autos, a responsabilidade do ente estatal é subjetiva, como bem destacou o juiz de base, tendo em vista que refere-se à suposta omissão do Estado na fiscalização, conservação e retirada de animais das rodovias. II. Não existe nos autos documentos que comprove que o acidente ocorrido se deu exclusivamente por conta do animal que circulava na rodovia onde ocorreu o sinistro. III. Apelo desprovido.” (Apelação cível nº 0856488-56.2018.8.10.0001, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. José Jorge Figueiredo dos Anjos, j. 17.11.22)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A controvérsia versa sobre a responsabilidade civil do Estado pela ocorrência de danos morais, materiais e obrigação de pensionamento decorrentes de acidente provocado por animais na pista de rodovia estadual.



    O Tribunal de origem solveu a questão sob os seguintes fundamentos (e-Doc 17):



    “De acordo com os autos, Zenildo da Silva Lima, irmão e filho dos apelantes, faleceu no dia 12/11/2013, em decorrência de um acidente de trânsito na MA-012, quando colidiu sua motocicleta em um asinino (jumento), precisamente no trecho que liga os povoados Centro dos Pebas ao Povoado Centro do Pedrão, Município de Pedreiras/MA. 



    Com efeito, é indiscutível o dever do Estado de zelar pela segurança e conservação das vias públicas. Contudo no caso dos autos, a responsabilidade do ente estatal é subjetiva, como bem destacou o juiz de base, tendo em vista que refere-se a suposta omissão do Estado na fiscalização, conservação e retirada de animais das rodovias.



    [...]



    Assim sendo, da análise detida dos autos constatei que não existe nos autos documentos que comprove que o acidente ocorrido se deu exclusivamente por conta do animal que circulava na rodovia onde ocorreu o sinistro, conforme bem consignado pelo magistrado na sentença atacada: 



    ‘Em que pesem os argumentos dos Autores, verifica-se da análise dos fatos narrados na exordial, bem como da documentação acostada aos autos, a inexistência de conduta antijurídica omissiva por parte do Estado do Maranhão, nas suas modalidades “negligência, imprudência e imperícia.



    Ora, a um, porque o acidente que deu azo ao pleito dos Autores pode ter ocorrido em virtude de excesso de velocidade, desatenção do motorista, entre outros fatores que, ainda que presente o animal da pista de rolamento, impediram que o de cujus agisse com os cuidados indispensáveis na condução da sua motocicleta. A dois, porque, não há como o Poder Público fiscalizar, a todo tempo e todo instante, todas as vias, podendo ocorrer, por vezes, acidentes como este.’”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à configuração do nexo de causalidade entre o acidente e a omissão estatal, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil da União. Suposta ausência de fiscalização em rodovia federal. Acidente. Nexo de causalidade. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a remessa necessária e apelação da União para julgar improcedente ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1436893 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, DJe-s/n PUBLIC 04-12-2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1396925 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-02-2023, DJe-s/n PUBLIC 02-03-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1328910 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2021, DJe-176 PUBLIC 03-09-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente